Tribunal: TCU
Processo: 007.858/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5324/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.858/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleonice de Morais Leda (XXX.393.942-XX); Eliane Marillac Rodrigues Palmeira (XXX.898.312-XX); Francisco Linhares Neres (XXX.256.882-XX); Glaucia Maria Leandro (XXX.545.861-XX); Gustavo Trindade da Rocha (XXX.281.912-XX); Maria Leonor Conceicao Nascimento (XXX.998.072-XX); Maria Waldeida do Espirito Santo Dias (XXX.311.032-XX); Maria das Gracas Lemos Soares (XXX.553.352-XX); Raimunda Freitas de Souza (XXX.386.002-XX); Rosa Brasil Cavalier (XXX.222.862-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.